Tribunal: TJMT
Processo: 1057567-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057567-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 384.602.971-87 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, VIA TED, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – PRETENDIDA CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM – INVIABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato assinado pelo autor é bastante claro ao se identificar como operação de Cartão de Crédito Consignado, em que o apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade, e, ainda, realiza diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”.

Portanto, embora negue, o autor aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para saque, mediante a utilização do limite do cartão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Jeferson Luiz Magalhães dos Santos, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o autor afirma que percebeu descontos mensais em seus proventos, que não se encerravam, contrato de cartão de crédito consignado, que sequer tinha conhecimento da existência.

Alega que os documentos exibidos pelo Procon é uma prova cabal de uma operação dissimulada, praticada recorrente do Banco/Apelado, onde o consumidor solicita um empréstimo, o Banco Libera o crédito e passa a cobrar como se fosse um saque de cartão de crédito, apenas com a finalidade de impor uma taxa de juros bem mais elevada.

Diz que o banco o banco se utiliza de transferências bancárias, mediante TED, para creditar o numerário na conta do mutuário, a título de saque com cartão de crédito, manobra essa utilizada para cobrar juros mais elevados, inerentes à operação.

Sustenta divergência e inconsistências entre as provas apresentadas pela instituição financeira e diz que foi induzido a erro, acreditando que os numerários, disponibilizados em sua conta corrente, eram provenientes de empréstimos bancários e não de saque de cartão de crédito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ai id. 45236470.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

No caso em apreço,
Jeferson Luiz Magalhães dos Santos
ingressou com esta ação, relatando que é servidor público e que, no ano de 2009, celebrou um contrato de empréstimo, via cartão de crédito consignado, acreditando que se tratava de um empréstimo consignado, sendo as parcelas descontadas todos os meses do seu holerite.

Ao perceber que as parcelas jamais se encerravam, entrou em contato com o banco requerido.

Sem obter resposta, buscou atendimento junto ao Procon, ocasião em que obteve resposta da instituição financeira, no sentido de que o empréstimo questionado se tratava, na verdade, de um contrato de cartão de cartão de crédito e que haviam sido realizados diversos saques, por meio de transferências bancárias.

Enfatizou que não estava negando a contratação dos empréstimos, porém, na ocasião, foi informado que se tratava de empréstimo consignado em folha e não de operação de cartão de crédito.

Não nega o crédito realizado em sua conta, porém diz que nunca solicitou o cartão de crédito, e que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Afirmou que teve valores descontados em seu holerite por 10 (dez) anos seguidos, que perfazem R$ 26.989,88 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), não obstante tenha recebido um crédito de apenas R$ 5.656,51 (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavo).

Ao final, pugnou pela procedência da ação, para que a operação e cartão de crédito fosse trasmudada para empréstimo consignado, com taxa de 1,013% ao mês; pela restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do banco/requerido ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensivo e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados
.

Inicialmente, impende destacar que o autor não nega a contratação da dívida.

O que ele (autor) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetido.

Diz que ao procurar o banco requerido para a realização de um empréstimo consignado, teria sido induzida a erro e celebrado, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que a liberação do dinheiro foi realizada por meio de TED, numa operação tida como saque do limite de cartão de crédito.

Pois bem.

Antes porém, reputo necessário registrar que já tive a oportunidade de analisar casos semelhantes, em que, da detida análise do acervo documental colacionados aos respectivos processos, convenci-me da verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora na peça inaugural, razão pela qual foi reconheci o propalado vício de consentimento.

Todavia, o caso específico dos autos registra certas peculiaridades, que o diferencia daqueles acima referidos.

Ao contrário dos contratos analisados naqueles processos, em que ficou constatada a configuração do vício de consentimento (erro), o contrato assinado pelo autor é bastante claro ao se identificar, no “preâmbulo”, que o produto contratado se tratava de cartão de crédito, conforme se depreende às fls. 129 (45236460 - Pág. 1);

Mais adiante, o item IV deixa clara a operação, ao ser intitulada “Características da Operação/Cartão BMG Card, cláusula esta que dispõe acerca do valor para pagamento mínimo da fatura (R$ 168,19), bem como da data de vencimento da fatura e a taxa de juros contratada (4,9% a.m.), consoante às fls. 130 (id. 45236460 - Pág. 2).

É não é só!

Nele se encontram inseridas várias cláusulas que fazem referência à operação de
CARTÃO DE CRÉDITO
contratada.

Como se não bastasse, as faturas colacionas às fls. 215 e seguintes, demonstram que o autor se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras, em diversas oportunidades.

Em outro contrato, com idênticas características, este assinado em 2009, data do início dos descontos, possui o item IV.1, que também deixa clara a operação contratada, no caso, Cartão de Crédito BMG Card, desta feita, estipulando o vencimento da fatura para o dia 05 de cada mês e juros de 4,7% ao mês.

Além disso, possui uma autorização, assinada pelo autor em 15 de abril de 2009, com a clara descrição de que se tratava de saque com cartão de crédito, no valor de R$ 600,21 (seiscentos reais e vinte e um centavo), cujo valor seria creditado em sua conta, no Banco do Brasil (fls. 391, id. 45236483 - Pág. 4).

Portanto, o acervo probatório colacionado aos autos, demonstra, de maneira insofismável, que o autor tinha pleno conhecimento da operação de cartão de crédito contratada, e que aderiu, de forma clara, com a contratação.

O que difere esta lide daquelas mencionadas anteriormente, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, nem a realização de compras, circunstância que contribuiu para a crença de que os autores daquelas demandas estariam, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante anui com a liberação do numerários, via TED, para a conta de sua titularidade, e, ainda, realiza diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor não tivesse ciência de que o crédito realizado, em sua conta, não se tratava de saque com cartão de crédito, como quer fazer crer, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque, quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária, via TED; além de fazer uso do cartão de crédito, para realizar compras.

Assim, por mais que se esforce o autor, não se verifica, na hipótese, a configuração do alegado vício de consentimento.

Assim, sem que tenha ficado comprovado o alegado vício de consentimento, não há como vingar a tese lançada no pleito inicial, circunstância que impõe o desprovimento do recurso.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; com as ressalvas o artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade processual.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020

(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na inicial o autor relata que celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, mas mesmo após pagar várias parcelas verificou que as deduções não cessavam.

Na contestação o réu diz que a parte autora firmou um contrato de cartão de crédito consignado no. 5135.0947.6764.4220, conta cartão no. 2153050, sendo liberado o valor de R$ 8.349,00 com reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 463,85
e que foram realizados diversos saques

nos valores de R$ 600,21 e R$ 1.534,00 depositados na conta do Banco do Brasil na conta corrente 88307016-2 na

agência 2373-6., cuja titularidade é da parte autora, que é a única responsável pela manutenção e utilização, como se pode ver das TED’s
(ID 45236470).

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo pessoal mas paga juros e encargos mais onerosos.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos, pois podem recorrer a essa operação mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, houve vício d
e consentimento por parte do autor, já que a situação acima descrita o induziu a erro substancial e escusável, porquanto a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

A prática ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

No caso concreto as informações trazidas pelo apelado são confusas e contraditórias.

Na contestação disse que realizou com o autor o contrato de cartão de crédito consignado no. 5135.0947.6764.4220, porém não juntou nenhuma prova nesse sentido. Trouxe também várias faturas, mas relativas a diversos números de cartão de crédito, sem elucidar qual a conexão deles com a lide.

Depois, anexou outro, de 15/04/2009, que seria relativo ao cartão n. 5313041215602025 e teria gerado um saque de R$ 600,21.

Como se vê, a documentação apresentada está dissonante das alegações expostas na contestação e não retira a verossimilhança das arguições do autor.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Na inicial o autor deixou claro que
reconhece o crédito disponibilizado em sua conta entre os anos de 2009 a 2013 no valor total de R$ 5.656,51 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
(ID 45236450 - Pág. 5).

Portanto, uma vez que esse montante é incontroverso e o apelado não fez prova em contrário, deverá ser considerado para o empréstimo consignado.

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)
, ou seja, de
2,00% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Precedente deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava e de abatimentos indevidos no seu salário.

Sobre o
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, pois em harmonia com o que tem decidido o STJ e este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

E a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do Banco (art. 42, parágrafo único do CDC).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade crédito pessoal consignado para servidor público, com incidência de juros de 2,00% ao mês, além de condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, o qual, após a apuração de haveres, deverá proceder à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados integralmente pelo apelado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

EGRÉGIA CÂMARA:

Apelação de
Jeferson Luiz Magalhaes dos Santos
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco BMG S.A.
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Narra o autor que contratou empréstimo consignado com o banco réu, para desconto em folha de pagamento.

Afirma que posteriormente percebeu que os descontos eram realizados sob a denominação de RMC, referente à reserva de margem consignável de cartão de crédito.

Alega que não teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para converter a modalidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado, com a restituição de valores descontados indevidamente.

Do exame, extrai-se o “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”, devidamente assinado pelo autor (Id. 45236460).

Percebe-se que tal documento, por si só, não é capaz de emprestar validade à contratação, já que, em diversos casos, não há comprovação de utilização e sequer de envio do mencionado cartão ao contratante.

Ocorre que, no caso, além do termo de contratação, constam faturas referentes ao cartão de crédito no 5135.xxxx.xxxx.6112, que demonstram a utilização do plástico pelo autor, para realizar compras no comércio local, como supermercados, postos de combustível, entre outros (Id. 45236471 - Pág. 2 e seguintes).

Ademais, o banco trouxe documentos que comprovam a realização de saques pelo autor no cartão de crédito contratado (Id. 45236483 - Pág. 4).

Assim, os documentos trazidos pelo banco corroboram as demais informações do processo e dão conta da ciência do autor quanto à modalidade da contratação ser por cartão de crédito e não empréstimo consignado.

Em que pese as alegações apresentadas pelo autor, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO. DANO MORAL INOCORRENTE. 1
. Demonstrada e confessada a contratação do cartão de crédito consignado, descabe falar em ato ilícito pela cobrança levada a efeito pela ré. Reconhecimento do exercício regular de direito. Dano moral inocorrente. Ação improcedente
. 2. Alteração da causa de pedir após a apresentação da contestação. Ofensa ao princípio da estabilização da demanda. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70076649748, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 28.03.2018, publicado em 06.04.2018).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANUÊNCIA E ACEITAÇÃO DO AUTOR DEMONSTRADA NOS AUTOS
. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE FORMA SATISFATÓRIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE E/OU VÍCIO DE VONTADE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
SENTEÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Recurso Cível No 71007158140, Rel. Des. José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 31.10.2017, publicado em 03.11.2017).

Posto isso,
acompanho a e. relatora para negar

provimento ao recurso
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jeferson Luiz Magalhães dos Santos, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada
em

face do Banco BMG S.A. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das
custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o,
do
mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o autor afirma que percebeu descontos mensais em seus proventos, que não se encerravam, contrato de cartão de crédito consignado, que sequer tinha conhecimento da existência.

Alega que os documentos exibidos pelo Procon é uma prova cabal de uma operação dissimulada, praticada recorrente do Banco/Apelado, onde
o
consumidor solicita um empréstimo, o Banco libera o crédito e passa a cobrar como
se
fosse um saque de cartão de crédito, apenas com a finalidade de impor uma taxa
de

juros bem mais elevada.

Diz que o banco o banco se utiliza de transferências bancárias, mediante TED, para creditar o numerário na conta do mutuário, a título de saque com cartão de crédito, manobra essa utilizada para cobrar juros mais elevados, inerentes à operação.

Sustenta divergência e inconsistências entre as provas apresentadas pela instituição financeira e diz que foi induzido a erro, acreditando que os numerários, disponibilizados em sua conta corrente, eram provenientes de empréstimos bancários e não de saque de cartão de crédito.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

O 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu provimento ao recurso para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade crédito pessoal consignado para servidor público, com incidência de juros de 2,00% ao mês, além de condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, o qual, após a apuração de haveres, deverá proceder à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento e inverteu o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado integralmente pelo apelado.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do
CPC
aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor

quórum.

Pois bem.

Em diversos casos verifiquei que o consumidor busca uma instituição financeira para contratar um empréstimo na modalidade consignada, porém o contrato de adesão traz várias cláusulas que fazem referência à operação Cartão de Crédito Consignado.

Na verdade, a pessoa não recebe nenhum cartão plástico para compras, mas sim, é disponibilizado em sua conta, pela modalidade de TED, um valor, em que consta como “saque em cartão de crédito”.

É cediço que essa não é forma usual do cartão de crédito, no qual há disponibilidade de um numerário pré aprovado a ser utilizado por meio
de
compras à vista, parceladas e de saques em caixa eletrônico.

As instituições financeiras se beneficiam dessa forma, uma vez que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior ao do empréstimo consignado, enquanto os consumidores assumem uma dívida praticamente impagável, uma vez que todos os meses é debitado da conta corrente o referente ao mínimo do cartão de crédito, assumindo juros altíssimos.

Todavia, eminentes pares, como bem salientado pela douta relatora e pelo douto 2o Vogal, no caso em tela, constam as faturas referentes ao cartão de crédito no 5135.xxxx.xxxx.6112, que demonstram a utilização do plástico pelo autor para realizar compras no comércio local, como supermercados, postos de combustível, entre outros, inclusive, compras parceladas.

Dessa forma, entendo que restou comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito contratado, razão pela qual a manutenção da sentença
é
medida que se impõe.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a Relatora pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves,
negar provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Luiz Magalhães dos Santos
e manter a sentença de improcedência, sendo acompanhada pelo 2o Vogal Des. Guiomar Teodoro Borges, o 1o Vogal, Des Rubens de Oliveira Santos Filho instaurou divergência ao
dar provimento à apelação a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial e para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade crédito pessoal consignado para servidor público
, com incidência de juros de 2,00% ao mês, além de condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, o qual, após a apuração de haveres, deverá proceder à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Nesse passo, prossigo com o julgamento de acordo com a regra estabelecida pelo artigo 942 do Código de Processo Civil:

Do exame dos autos, verifica-se que o ora apelante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em face do Banco BMG S.A, sob o fundamento que os descontos mensais em seus proventos oriunda de um contrato de cartão de crédito consignado, enquanto que somente contraiu um empréstimo.

Para tanto, sustenta que tal operação é dissimulada, uma vez que o apelado libera o crédito solicitado na conta corrente do cliente mediante TED, e passa a debitá-lo por meio de saque com cartão de crédito, cuja manobra tem por finalidade a cobrança de juros mais elevados, inerentes à operação.

Por sua vez, a instituição financeira defende em sua contestação que o autor, ora apelante, “
firmou um contrato de cartão de crédito consignado no. 5135.0947.6764.4220, conta cartão no. 2153050, sendo liberado o valor de R$ 8.349,00 com reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 463,85
e que foram realizados diversos saques

nos valores de R$ 600,21 e R$ 1.534,00 depositados na conta do Banco do Brasil na conta corrente 88307016-2 na

agência 2373-6., cuja titularidade é da parte autora, que é a única responsável pela manutenção e utilização, como se pode ver das TED’s”
(ID 45236470).

Ato contínuo sobreveio a sentença recorrida, cuja convicção formada pela magistrada e mantida pela eminente Relatora, com todas as vênias, não merece ser mantida, de modo que adianto, desde já,
que alinho-me ao entendimento do 1o Vogal. Explico:

É que a hipótese dos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante o que dispõe o seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula no. 297 do c. STJ) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere no artigo 14.

Nessa toada, em que pese o réu tenha apresentado Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, o fato é que não restou comprovada nos autos a utilização do cartão de crédito – sequer há evidências que a parte demandante, de fato, não tenha recebido o “plástico” do cartão de crédito, pois as faturas exibidas pela instituição financeira não demonstram compras realizadas pela autora em tal modalidade, já que apenas constam a cobrança de IOF, encargos e tarifa de emissão de cartão.

Não fosse suficiente, dos demais documentos apresentados pelo banco ora apelado verifica-se que a quantia solicitada pela apelante à instituição financeira foi disponibilizada em sua conta corrente por meio de depósito/transferência bancária, o que afasta qualquer similaridade à forma
usual do cartão de crédito, mas impõe ao consumidor o pagamento de juros e encargos mais onerosos.

Assim, diante dos fatos apresentados, necessário esclarecer que do exame da realidade fática revela que esta modalidade de contratação é um misto de contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado, e fica caracterizado a má-fé da instituição financeira que realiza contrato de empréstimo consignado, mas cobra a dívida como fosse oriunda de cartão de crédito, tal confusão contratual acaba gerando prejuízo desproporcional à consumidora ao se aplicar os juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros do empréstimo que são mais baixos.

Dessa forma, as circunstâncias revelam a abusividade e ilegalidade de parte do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para o consumidor em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que pratica e intencionalmente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos, já que, em regra, são pessoas de menor renda.

Logo, houve vício d
e consentimento por parte do autor, já que a situação acima descrita o induziu a erro substancial e escusável, porquanto a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Dessa maneira, como bem salientado peça divergência, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Logo, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC), já que é incontroverso que o montante disponibilizado na conta do autor “entre
os anos de 2009 a 2013 no valor total de R$ 5.656,51 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)”
(sic - ID 45236450 - Pág. 5).

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)
, ou seja, de
2,00% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Por consequência lógica, o dano mora consubstancia-se
nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava e de abatimentos indevidos no seu salário.

Assim, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado no voto divergente está adequado aos parâmetros fixados não só por esta Corte de Justiça, como também pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição do
indébito deve ser na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do Banco (art. 42, parágrafo único do CDC).

Diante de todo o exposto, com a devida vênia à Relatora, acompanho o 1o Vogal para DAR PROVIMENTO ao Recurso
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade crédito pessoal consignado para servidor público, com incidência de juros de 2,00% ao mês, além de condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, o qual, após a apuração de haveres, deverá proceder à restituição na forma simples da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados integralmente pelo apelado.

É como voto.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

NAO PROVIDO, POR MAIORIA.